Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0712116-10.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: J. V. C. T. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por J. V. C. T. (ID 36737434), nos termos da previsão contida no § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019